Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-65.2025.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005002-65.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER - CPF: 059.493.211-46 (EMBARGANTE), JOAO PAULO CHAVES EBOLI - CPF: 014.564.331-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELAIDE REZENDE ARAUJO SILVA - CPF: 401.479.401-68 (EMBARGADO), NAIR DA ROCHA FRANCA - CPF: 495.707.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR LUIZ WERLANG - CPF: 514.300.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAL LUIZ TEIXEIRA - CPF: 280.361.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DOS HERDEIROS DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL – IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CABIMENTO – FALTA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – ARTIGOS 319, II E PARÁGRAFO ÚNICO, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 256, II E 485, I, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA COM VÍCIOS SANADOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005002-65.2025.8.11.0004

EMBARGANTE:

MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER

EMBARGADOS:

HERDEIROS DO ESPÓLIO DE DELAIDE REZENDE ARAUJO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER
, contra o v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que extinguiu o feito
sem resolução de mérito
.

Nas razões recursais Id.
324773879
, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão quanto ao enfrentamento do
parecer do Ministério Público
, exarado pelo Procurador de Justiça
José Zuqueti
, que opinara expressamente
pelo provimento da apelação
. Verbera que a ausência de manifestação expressa sobre esse parecer, que reputa relevante e apto a infirmar a conclusão adotada, configura violação ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise dos
Memoriais Escritos
apresentados antes da sessão de julgamento, os quais foram protocolados com o objetivo de reforçar a tese recursal e demonstrar a boa-fé processual, bem como o esgotamento das diligências extrajudiciais promovidas para localização dos herdeiros da proprietária registral do imóvel usucapiendo. Nos memoriais, segundo o embargante, foram trazidas informações e documentos que comprovam as diligências realizadas, o cabimento da citação por edital com fundamento no art. 256, II, do CPC, bem como precedentes jurisprudenciais desta Corte em hipóteses análogas, além da invocação de princípios constitucionais como a função social da posse e o acesso à justiça.

Na sequência, aponta
omissão e contradição
do acórdão no que se refere à interpretação do art. 319, § 1º, do CPC, e à aplicação do
princípio da cooperação processual
, previsto no art. 6º do mesmo diploma. Aduz que a manutenção da extinção do processo, sem que se esgotassem os meios judiciais disponíveis para obtenção dos dados dos herdeiros, configura contradição interna e omissão quanto ao dever do Estado-juiz de cooperar com a parte autora na obtenção das informações necessárias para viabilizar o prosseguimento do feito.

Argui, ainda, a existência de
precedente jurisprudencial
desta Corte, referente ao Processo nº 1003481-85.2025.8.11.0004, em que, diante de situação fática idêntica envolvendo os mesmos herdeiros, foi reconhecido o dever do juízo de promover as diligências necessárias à localização das partes, inclusive com possibilidade de citação por edital, conforme autorizado pelo art. 319, § 1º, do CPC. Aponta que, embora o precedente não tenha sido expressamente citado nas razões recursais, sua menção nos embargos de declaração tem o objetivo de reforçar a coerência e pertinência da tese jurídica ventilada, cuja omissão no acórdão embargado requer seja suprida.

Por fim, postula o
prequestionamento expresso
dos seguintes dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores: art. 489, § 1º, IV; arts. 6º, 139, VI e 319, § 3º; art. 256, II, todos do CPC; bem como os arts. 5º, incisos XXII, XXIII e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com a integração do acórdão para: (i) sanar a omissão quanto ao parecer do Ministério Público; (ii) sanar a omissão quanto à análise dos memoriais apresentados; (iii) sanar a omissão/contradição quanto à aplicação do princípio da cooperação processual e ao dever judicial de realização de diligências; e (iv) proceder ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DOS HERDEIROS DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL – IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CABIMENTO – FALTA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – ARTIGOS 319, II E PARÁGRAFO ÚNICO, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 256, II E 485, I, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA COM VÍCIOS SANADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de qualificação mínima dos réus, consistente na não indicação de dados indispensáveis como nome completo, CPF e endereço, inviabiliza o prosseguimento da ação de usucapião, por impossibilitar a citação válida, pressuposto essencial à constituição da relação processual.

O artigo 319, inciso II, do CPC impõe ao autor o dever de fornecer tais informações, sendo o indeferimento da petição inicial cabível na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do mesmo diploma.

A citação por edital é medida excepcional, só admitida após esgotamento comprovado dos meios ordinários de localização, o que não ocorreu no caso dos autos. A mera tentativa informal de obtenção de dados, desacompanhada de diligências formais ou efetivas, não justifica o uso da citação ficta.

O princípio da cooperação processual não elide o ônus da parte de cumprir as determinações judiciais, nem impõe ao Judiciário a realização de diligências substitutivas à inércia da parte autora.

Inexistente cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada a emenda.

A extinção do processo sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação, desde que supridas as irregularidades e demonstradas, de forma minuciosa e comprovada, diligências razoáveis e proporcionais à obtenção da qualificação dos réus.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

O cerne da controvérsia reside na impossibilidade de citação dos herdeiros da proprietária registral do imóvel indicado na inicial, obstáculo que impediu o início válido da relação processual. Nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, "a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu".

Já o parágrafo único do artigo 321 do CPC prevê que a ausência dessas informações poderá ensejar o indeferimento da inicial, acaso não atendida determinação de emenda e inviabilizada a citação.

No caso concreto, conforme assinalado na sentença (Id. 294841362), mesmo após provocação judicial para emenda da inicial, o autor não apresentou o mínimo necessário à tentativa de localização dos herdeiros.

A única herdeira parcialmente identificada foi Rute Araújo Marques, filha da falecida. Os demais foram indicados apenas pelos prenomes, sem sobrenome, CPF, endereço, ou qualquer outro dado que permitisse sequer a tentativa de consulta em bases cadastrais como INFOJUD ou SIEL.

Ressalte-se, ademais, que a decisão judicial proferida no Id. 294841358 conferiu à parte autora a oportunidade para sanar o vício da petição inicial, determinando a individualização e qualificação mínima dos réus, conforme exige o artigo 319, inciso II, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)

DISPOSITIVO.

13. Diante do exposto,
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, sanando a inobservância do disposto no art. 319, II, do CPC,
trazendo a escorreita qualificação dos requeridos ou, alternativamente, apresentando informações que viabilizem a pesquisa nos sistemas vinculados ao Poder Judiciário
, nos termos do art. 319, inciso II, §§ 1º e 3º do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.

(...).”

Intimada, a parte autora apresentou manifestação no Id. 294841360 sem atender a este comando da decisão.

Limitou-se a reiterar documentos já constantes dos autos, sem qualquer diligência nova ou minimamente eficaz para obtenção dos dados exigidos, conduta que evidencia o não cumprimento do comando judicial e afasta a incidência das medidas excepcionais autorizadoras da citação ficta, confirmando a correção da extinção do feito por ausência de pressuposto processual indispensável.

De fato, a alegada tentativa informal de localização por vizinhos ou plataformas digitais, isoladamente, não atende ao grau de diligência exigido para adoção da citação ficta, isso porque não é apresentada mínima e razoável demonstração objetiva e documentada de esgotamento das vias ordinárias de localização.

Neste contexto, o princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC), embora imponha deveres recíprocos entre juiz e partes, não afasta o ônus do autor de atender aos requisitos essenciais da petição inicial.

No caso, a ausência de providências efetivas após provocação judicial compromete a viabilidade da própria relação processual.

O artigo 321 do CPC exige a emenda sob pena de indeferimento, e o artigo 330, inciso IV, expressamente prevê que a petição inicial será indeferida quando não atendidos os requisitos dos artigos 106 e 319.

A consequência, nos termos do artigo 485, inciso I, é a extinção sem resolução do mérito.

Nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO RÉU. OPORTUNIDADES DE SANEAMENTO CONCEDIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I e IV, do CPC, em razão da ausência de qualificação da parte ré nos autos de ação de usucapião de bem móvel.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa ou nulidade processual em face do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor em sanar a omissão apontada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial deve conter a qualificação completa do réu, possibilitando sua citação e o regular trâmite processual. 4. O apelante foi devidamente intimado para sanar a irregularidade processual, tendo sido concedido prazo para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 5. Não obstante a concessão de prazo suplementar para sanar o vício, o apelante permaneceu inerte, impossibilitando o prosseguimento regular do feito. 6. A decisão recorrida respeitou os ditames do devido processo legal, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. 7. Não há honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por não terem sido fixados honorários de sucumbência na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido . Tese de julgamento: "O
indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas cabíveis quando, instado a sanar irregularidade na qualificação do réu, o autor permanece inerte, inviabilizando a regular formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 321, parágrafo único; 485, I e IV; 85, §11.

(N.U 1002795-83.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

De outra feita, a alegação de cerceamento de defesa tampouco se sustenta, pois houve regular intimação e oportunidade para saneamento do vício, sendo que a inércia da parte não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Ademais, não há violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição, pois o direito de acesso à justiça pressupõe o exercício regular e procedimentalmente adequado da ação, sendo que a ausência de qualificação mínima dos réus e tentativa prematura de citação por edital sem qualquer tentativa de citação pessoal inviabiliza o contraditório e impede o prosseguimento válido do processo, o qual, aliás, seria inexistente aos requeridos citados prematuramente via edital, desafiando à qualquer momento ação declaratória de inexistência da relação jurídica processual.

Por fim, cumpre assinalar, por oportuno, que a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, não impede o ajuizamento de nova ação com idêntico objeto, desde que sanadas as irregularidades formais que ensejaram o indeferimento da petição inicial, de modo que poderá a parte autora renovar a propositura da demanda, apresentando de forma minuciosa e devidamente comprovada que envidou todos os esforços e diligências extrajudiciais razoáveis ao seu alcance para obter os elementos essenciais à identificação completa e à localização dos herdeiros da antiga proprietária do imóvel, inclusive mediante pesquisas em registros civis, cartórios extrajudiciais, bem como bases cadastrais públicas.

Portanto, não se verificando os vícios apontados pela parte recorrente, impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, os quais adoto e reforço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos em que foi lançada.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outro lado, anoto que no que se refere à alegada omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o parecer exarado pelo Ministério Público, consigno que tal alegação não merece prosperar.

O ordenamento jurídico brasileiro confere ao parecer ministerial natureza eminentemente opinativa, sendo o seu conteúdo desprovido de força vinculante em sede jurisdicional, nos termos do que estabelece o artigo 127 da Constituição Federal, que delimita a função do Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, porém sem lhe atribuir caráter cogente quanto às suas manifestações nos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está adstrito ao entendimento esposado pelo Parquet, ainda que este se posicione de forma expressa sobre o mérito do recurso.

A decisão judicial, por força do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), deve ser fundamentada com base na análise técnica e jurídica do conjunto probatório e das normas aplicáveis ao caso concreto, independentemente da concordância ou não do Ministério Público. Portanto, a não menção expressa ao referido parecer não configura vício de omissão, tampouco compromete a validade do acórdão embargado, pois a motivação adotada encontra-se clara e suficiente para sustentar a conclusão alcançada, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026